Tribunal: TJPA
Processo: 0802669-27.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802669-27.2018.8.14.0024

AUTORIDADE: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA

AUTORIDADE: MARIA DA CONCEICAO GOMES, JAIME DA CONCEICAO GOMES, JARDEILSON DA CONCEICAO GOMES

APELADO: JARDESON DA CONCEICAO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Cerceamento de defesa. Inexistência de vícios no acórdão. Rediscussão de mérito. Não cabimento. Multa por embargos protelatórios. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao agravo interno manejado pela embargante, mantendo a condenação por responsabilidade objetiva em razão de acidente fatal decorrente de choque elétrico em rede de alta tensão caída em via pública, além da aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve omissão no acórdão quanto ao enfrentamento expresso de dispositivos legais e constitucionais relevantes ao prequestionamento;

(ii) apurar a suposta ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção de prova pericial;

(iii) verificar a existência de vícios passíveis de correção nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia, inclusive quanto ao indeferimento da prova pericial e à fundamentação sobre o contraditório, ampla defesa e responsabilidade objetiva da concessionária.

5. Não se verificou omissão quanto aos dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante, tampouco a necessidade de manifestação complementar sobre nexo causal ou valor da indenização, pontos expressamente apreciados no acórdão.

6. A pretensão recursal limita-se à mera rediscussão do mérito da decisão, hipótese não admitida em sede de embargos de declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento.

7. Constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor dos embargados.

Tese de julgamento:

"A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão enseja a rejeição dos embargos de declaração, ainda que manejados com a finalidade de prequestionamento. A utilização protelatória do recurso autoriza a imposição de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 927, parágrafo único, e 944; CPC/2015, arts. 370, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1822646/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 02/03/2020; EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 02/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da
2ª Turma de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
em face do Acórdão de ID n.º

26765011, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CONSUMIDOR POR ELETROCUSSÃO. REDE DE ENERGIA CAÍDA EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. APLICAÇÃO DE SANÇÃO POR INADMISSIBILIDADE MANIFESTA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente fatal envolvendo fio de alta tensão caído sobre via pública, em que a concessionária foi condenada por falha na prestação do serviço.

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; (ii) verificar a existência de nexo de causalidade entre a atividade da concessionária e o dano; (iii) aferir a proporcionalidade da indenização fixada a título de danos morais.

3. O indeferimento da prova pericial encontra respaldo no art. 370 do CPC, diante da suficiência das provas constantes nos autos.

4. A responsabilidade objetiva decorre da omissão da concessionária quanto ao dever de fiscalização e manutenção da rede elétrica, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

5. O valor indenizatório é razoável e proporcional, diante da gravidade do dano e da função pedagógica da medida.

6. A reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados, sem qualquer inovação jurídica ou fática, torna manifestamente improcedente o agravo interno, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

7. Agravo interno desprovido. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Em suas razões
(ID nº.

27033221), a embargante sustenta, em suma, a existência de omissão relevante no acórdão quanto ao enfrentamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais suscitados, essenciais ao prequestionamento para fins de recurso especial e extraordinário.

Requer suspensão da eficácia da decisão embargada, com fundamento no art. 1.026, §1º, do CPC, ante o risco de dano e a probabilidade do direito.

Sustenta ainda a ocorrência de cerceamento de defesa, especialmente quanto à negativa de produção de prova pericial necessária à comprovação de suas alegações, reiterando afronta ao contraditório e ampla defesa.

Requer também manifestação expressa quanto aos arts. 5º, LV, da CF; 373, I, 927, parágrafo único, do CC; e 1.022, parágrafo único, do CPC, bem como, aponta ainda omissão sobre a necessidade de manifestação quanto à suposta ausência de nexo causal e à desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

Ao final, postula o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para suprir as omissões indicadas, bem como requer o prequestionamento dos dispositivos mencionados.

Em contrarrazões (ID nº 27686042), os embargados sustentam a total improcedência dos embargos, afirmando que o acórdão impugnado enfrentou todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, sem deixar qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Argumentam que a embargante utiliza-se dos embargos apenas para rediscutir matéria já devidamente analisada e rechaçada pelo colegiado, com nítido caráter protelatório, sendo de rigor a rejeição do recurso e a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

A matéria devolvida por meio deste recurso restringe-se à alegada omissão do acórdão embargado quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais, à suposta ausência de fundamentação acerca do indeferimento de prova pericial (alegada violação ao contraditório e ampla defesa), bem como à pretensão de prequestionamento dos artigos suscitados para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Pois bem.

Os embargos declaratórios, a rigor, buscam extirpar as máculas contidas na prestação jurisdicional, servindo como meio idôneo à complementação do julgado, diante da obscuridade, contradição ou omissão da decisão, na forma prevista do artigo 1.022, incisos I e II, do Código Processo Civil.

Assim, têm os embargos de declaração como objetivo, segundo o próprio texto do artigo supracitado, o esclarecimento da decisão judicial, sanando-lhe eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se prestando a reabrir oportunidade de rediscutir a causa nos moldes antes propostos, ou seja, não se constitui este meio impugnativo, meio processual idôneo para que a parte demonstre, relutantemente, sua discordância com o julgado recorrido.

Ou ainda, na lição de Humberto Theodoro Júnior:
“Não se trata, destarte, de remédio para atender simples inconformismo de parte sucumbente, nem de veículo para rediscutir ou reapreciar questões já decididas.
”

De início cumpre ressaltar que a função dos embargos de declaração, quando têm por fundamento a omissão, é somente a de afastar do
decisum
a falta de decisão sobre todas as questões de fato e de direito colocadas em discussão, isto é, submetidas à apreciação do julgador, não ficando a seu critério decidir determinadas questões e deixar de apreciar tantas outras.

Assim, para que se caracterize a omissão, é necessário que o julgador tenha deixado de apreciar, no todo, ou em parte, as questões suscitadas pelas partes ou mesmo aquelas passíveis de exame
ex officio
.

No caso dos autos, a embargante insurge-se contra o acórdão que rejeitou, de forma fundamentada, a existência de cerceamento de defesa, reconhecendo a suficiência dos elementos probatórios para o julgamento da demanda, conforme autoriza o art. 370 do CPC, e confirmou a responsabilidade objetiva da concessionária diante da omissão no dever de fiscalização e manutenção da rede elétrica, consoante art. 37, § 6º, da CF/88.

A fundamentação do acórdão embargado foi clara ao afirmar que "não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova", citando precedentes do STJ sobre o tema. Quanto ao nexo causal e ao valor da indenização, também houve análise expressa, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva e a adequação do quantum fixado a título de danos morais, em consonância com o art. 944 do CC.

Em razão disso, entendo que, nos presentes embargos, a pretensão recursal aviada não merece prosperar, pois, de fato, não há qualquer omissão a ser sanada na decisão.

Posto isto, é evidente que o embargante busca apenas a reapreciação de matéria já apreciada, todavia os
embargos de declaração
não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio destina-lhe o fim específico de integração dos julgados recorridos. Ressalto que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”.
(REsp. n.º 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Corroborando o raciocínio, trago julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Por outro lado,
a simples pretensão de
prequestionamento
não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO. Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

Destarte,

evidenciado o fim nítido de
procrastinar o feito
, já que o acórdão impugnado claramente não contém qualquer vício, impõe-se a condenação do embargante no pagamento de multa, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado (art. 1.026, § 2º do CPC).

Ante o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, com aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/08/2025